Tribunal: TJSP
Processo: 2199767-24.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192146
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2199767-24.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é embargante
SANDRA MARIA STUCHI RIBEIRO DE CARVALHO, é embargado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2199767-24.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara – R – Voto no 43.880
Voto no 43.880
Embargos de Declaração Cível n.o 2199767-24.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Araraquara - 1a. Vara Cível
Embargante: Sandra Maria Stuchi Ribeiro de Carvalho
Embargado: Banco Santander (Brasil) S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: João Battaus Neto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Condenação do exequente às verbas
sucumbenciais. Necessidade. Acolhimento da alegação da agravante que extinguiu
a execução. Embargos acolhidos para esse fim.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao V. Acórdão de fls. 53/56,
que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso para extinguir a execução.
Embarga de declaração a executada alegando que o aresto foi omisso
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, consoante prevê o artigo 85, § 2o,
CPC.
Intimado para se manifestar sobre os embargos de declaração, o banco
postulou a manutenção da decisão.
É o relatório.
Os embargos merecem ser acolhidos.
Com efeito, o v. acórdão embargado deu provimento ao recurso da
agravante para extinguir a execução.
Assim, era de rigor a condenação do exequente ao reembolso das custas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2199767-24.2019.8.26.0000/50000 - Araraquara – R – Voto no 43.880
pagamento de honorários advocatícios à agravante. Neste sentido dispõe o artigo 85, §
1o, CPC que: “São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento
de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos
interpostos, cumulativamente.” (g.n.).
Considerados os princípios contidos nos incisos do § 2o do art. 85 do
Código de Processo Civil, notadamente a natureza e a importância da causa, fixo os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da execução.
Logo, cabendo provimento integrativo-retificador e para que não pairem
dúvidas sobre o julgado embargado, é necessário que do dispositivo do voto condutor
do Acórdão (fls. 56), passe a constar: “Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta,
inexistindo bens e direitos de propriedade do falecido devedor, dou provimento ao
recurso para extinguir a execução, condenando o exequente, no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
execução”.
Ante o exposto, acolho os embargos declaratórios para complementar o
v. acórdão de fls. 53/56, nos termos supra.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator